Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA. JUROS DE MORA.

1. A liquidação de sentença por arbitramento é escolha acertada para apuração dos valores devidos, inclusive com a realização da prova pericial, especialmente porque a cédula de crédito rural questionada ostenta o nome do mutuário, sua qualificação e o valor a ser atualizado.

2. A juntada de extratos bancários em sede de agravo de instrumento, especialmente quando não apreciados na origem, afasta a certeza das alegações e cálculos apresentados, cabendo à parte juntar a documentação pertinente aos autos principais antes da realização da prova pericial.

3. Em vista do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, não se configurando litisconsórcio passivo necessário. Incabível o instituto do chamamento ao processo na execução.

4. O exequente pode optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer.

5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se funda em responsabilidade contratual.

6. Negou-se provimento ao recurso.